Tribunal: TJPA
Processo: 0801210-64.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801210-64.2022.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: RUTH LUCENI CERDEIRA MELO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. DIREITO AO FGTS. APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. VINCULAÇÃO AOS TEMAS 612, 731 E 916 DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Santarém contra decisão monocrática que negara provimento à apelação, mantendo o reconhecimento do direito ao FGTS a servidor contratado temporariamente, com correção pela TR, conforme o Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC). O agravante sustentou ausência de vínculo celetista, inaplicabilidade do art. 19-A da Lei 8.036/90 ao regime jurídico-administrativo e alegou inconstitucionalidade desse dispositivo, pleiteando a reforma da decisão agravada e da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se servidor contratado temporariamente de forma irregular, sob vínculo jurídico-administrativo, tem direito ao FGTS com base no art. 19-A da Lei 8.036/90; (ii) estabelecer se a arguição de inconstitucionalidade do referido artigo merece ser conhecida, à luz de precedente vinculante do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, realizada em desacordo com o art. 37, IX, da Constituição Federal, é nula e não produz efeitos jurídicos válidos, excetuando-se o direito à percepção dos salários e ao levantamento do FGTS, conforme entendimento consolidado no Tema 916 do STJ.

4.

O STF, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), firmou tese de que as regras que restringem o concurso público devem ser interpretadas restritivamente, sendo nulas as contratações que desvirtuam o caráter temporário e excepcional da norma.

5.

A alegação de inconstitucionalidade do art. 19-A da Lei 8.036/90 já foi apreciada e rejeitada pelo STF no RE 596.478 (Tema 191), o que atrai a aplicação do art. 949, parágrafo único, do CPC, tornando prejudicado o exame da matéria pelo colegiado.

6.

A alegada ausência de similitude entre os julgados invocados na decisão agravada e o caso concreto não se sustenta, pois os precedentes tratam especificamente de contratações irregulares sob vínculo jurídico-administrativo, como no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A nulidade de contratação temporária irregular sob vínculo jurídico-administrativo não afasta o direito ao FGTS previsto no art. 19-A da Lei 8.036/90.

2.

A constitucionalidade do art. 19-A da Lei 8.036/90 já foi afirmada pelo STF, sendo incabível sua rediscussão nos termos do art. 949, parágrafo único, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, acordam conhecer e negar provimento ao agravo interno nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0801210-64.2022.8.14.0051

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

PROCURADORES DO MUNICÍPIO: ANDRÉ LUIZ GONÇALVES LISBOA (OAB/PA 12.217)

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 23690060)

AGRAVADA: RUTH LUCENI CERDEIRA MELO

ADVOGADOS: ANDERSON DE JESUS LOBATO DA COSTA (OAB/PA 24.262) e OUTRO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

O Município de Santarém interpôs agravo interno contra a decisão monocrática desta relatoria que negara provimento ao recurso de apelação anterior, reconhecendo o direito ao FGTS, porém determinando sua correção pela TR, nos termos do Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC).

Em resumo, o agravante alegou que os julgados utilizados na fundamentação da decisão agravada não guardam similitude com o caso presente, o qual não se trata de vínculo celetista, mas de natureza jurídico-administrativa, restando, assim, indevido o pagamento do FGTS.

Reiterou a alegação de inconstitucionalidade do art. 19-A da Lei Federal nº 8.036/90.

Nestes termos, requereu o provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada e consequentemente a sentença.

Apesar de intimada a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso, mas para desprovê-lo. Explico.

Não houve mínima comprovação pelo ente público de situação fática excepcional e transitória justificadora da contratação precária da agravada, ademais a função desempenhada (Professora) estava inserida dentro do chamado serviço ordinário da administração.

A decisão agravada se valeu da orientação vinculativa firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 658.026 (Tema 612), para ratificar a declaração de nulidade da contratação temporária, visto que as regras que restringem o cumprimento do art. 37, II da CF/88 devem ser interpretadas de forma restritiva.

No caso presente, o período de duração do vínculo precário indicava inegável desnaturação de sua precariedade tornando incontestável a sua nulidade.

Não logrou melhor sorte a reiteração da arguição de
inconstitucionalidade do art. 19-A da Lei Federal nº 8.036/90, visto se tratar de matéria já apreciada e rejeitada pelo Plenário do S
upremo Tribunal Federal no RE 596.478 (Tema 191), motivo pelo qual a decisão agravada considerou prejudicada essa alegação consoante o disposto no art. 949, parágrafo único, do CPC.

Nessa linha, também não merece acolhida a alegação de ausência de similitude entre os julgados utilizados na fundamentação da decisão agravada, uma vez que a constatação de que a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, realizada em desacordo com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não produz efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, excetuado o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), está em plena consonância com o Tema 916, que trata especificamente de contratações de natureza jurídico-administrativa.

ANTE O EXPOSTO, conheço e negro provimento ao agravo interno interposto pelo Município de Santarém.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/04/2025